Tribunal: TJBA
Processo: 8027256-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027256-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: LUCIMAR CERQUEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO/RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTINUADO (NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO – ESTÁGIO IV). CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. TEMA 1.082/STJ. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. MULTA FIXADA/MAJORADA NA ORIGEM. VALOR FINAL: R$ 9.800,00. RECURSO DA OPERADORA. PREPARO EM DOBRO COM RUBRICA EQUIVOCADA. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA ADMINISTRADORA. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame
: ação de obrigação de fazer c/c indenização. Autora, beneficiária de plano coletivo por adesão, em tratamento oncológico continuado, alega cancelamento unilateral e risco de descontinuidade da assistência. Sentença de procedência confirmou tutela, condenou em danos morais (R$18.000,00) e em multa por descumprimento (R$ 9.800,00).

2. Questões em discussão
: (i) admissibilidade do recurso da operadora por regularidade do preparo; (ii) possibilidade de cancelamento com interrupção de cuidados durante tratamento continuado; (iii) responsabilidade da administradora na relação de consumo; (iv) cabimento/manutenção de dano moral e astreintes.

3. Teses do julgamento
:

3.1.
O preparo recursal deve corresponder ao valor devido; persistindo insuficiência, ainda que haja recolhimento em dobro, o recurso é deserto (CPC, art.1.007).

3.2.
Deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento médico até a efetiva alta, desde que adimplida a contraprestação (Tema 1.082/STJ), no caso concreto mantém-se
a

obrigação de restabelecimento
e manutenção
do plano de saúde rescindido ou
a
oferta à autora
d
a contratação de plano de saúde equivalente, em cobertura territorial e abrangência de procedimentos, com as mesmas condições estabelecidas no contrato originário, sem carência ou
aumento de mensalidade.

3.3.
A falha na prestação do serviço em contexto de doença grave configura dano moral indenizável; mantêm-se astreintes quando caracterizado descumprimento do comando judicial, observado o valor fixado na origem.

4. Dispositivo
: apelação da
Central Nacional Unimed
não conhecida por deserção (preparo em dobro no ID 97805631 com rubrica 40035, insuficiente). Apelação da
Nacional Saúde
conhecida e desprovida. Sentença mantida, inclusive quanto aos danos morais e à multa por descumprimento. Honorários recursais majorados (CPC, art. 85, §11).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8027256-12.2023.8.05.0080,
em que figuram como Apelantes a
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e a
NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, e Apelada
LUCIMAR CERQUEIRA MOREIRA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
não conhecer
da apelação da
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
NEGAR PROVIMENTO à
apelação da
NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça